Tribunal: TJES
Processo: 5005971-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública em ação de cobrança, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças vencimentais relativas à promoção funcional de 2016, no período entre 01.11.2016 e 31.08.2019, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do prazo prescricional pelo mandado de segurança coletivo alcança também as parcelas vencidas antes da ação individual; e (ii) estabelecer se a existência de disponibilidade financeira e a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal autorizam o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição tanto do fundo de direito quanto das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração, fazendo com que o prazo prescricional só volte a correr após o trânsito em julgado da ação coletiva.

4. A sentença condenou ao pagamento apenas de parcelas posteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, de modo que não incide prescrição.

5. O art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 suspende os efeitos financeiros das promoções funcionais até a recomposição fiscal do Poder Judiciário estadual, conforme limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A suspensão prevista na norma estadual não extingue o direito às promoções, tampouco viola o direito adquirido ou a irredutibilidade de vencimentos, conforme reconhecido pelo STF na ADI nº 5606/ES.

7. A decisão administrativa do TJES, proferida em julho de 2019, reconheceu o restabelecimento do equilíbrio fiscal e autorizou a incorporação dos efeitos financeiros das promoções funcionais a partir de agosto de 2019.

8. O reconhecimento do reequilíbrio fiscal pelo próprio órgão responsável demonstra que a condição suspensiva estabelecida na Lei nº 10.470/2015 foi superada, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

9. A ausência de impacto fiscal atual não impede o adimplemento da obrigação, uma vez que os valores podem ser quitados por meio de precatórios ou RPVs, sem violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme previsto no art. 19, § 1º, IV, da LRF.

10. A alegação de inconstitucionalidade implícita da norma estadual não se sustenta, pois a sentença se limitou a reconhecer a superação da condição legal, sem declarar inválida a norma.

11. A cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante nº 10 do STF não se aplicam quando não há declaração, expressa ou tácita, de inconstitucionalidade.

12. A jurisprudência do STF estabelece que a cláusula de reserva de plenário somente se impõe em hipóteses de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, o que não ocorreu nos autos.

13. A ausência de disponibilidade financeira não foi comprovada pelo ente estatal, que detém a aptidão para a prova do impacto fiscal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

14. A alegação genérica de indisponibilidade financeira sem apresentação de documentos comprobatórios não se mostra suficiente para afastar o direito reconhecido judicialmente.

15. A atualização da condenação deve observar a evolução normativa e jurisprudencial, sendo aplicável o IPCA-E para correção monetária até 09.12.2021 e, a partir dessa data, a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

16. Os juros moratórios incidem com base na remuneração da caderneta de poupança até 09.12.2021, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Após 09.12.2021, a SELIC incide como índice único de atualização monetária e de juros, por força da EC nº 113/2021.

17. Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção dos critérios de atualização deve ser realizada de ofício, sem necessidade de provocação da parte.

18. Os honorários sucumbenciais não foram majorados, devendo sua fixação ser realizada em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

2. A suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 não extingue o direito do servidor, estando sua exigibilidade condicionada à recomposição fiscal.

3. A decisão administrativa que reconhece o reequilíbrio fiscal e determina a implementação dos efeitos financeiros das promoções afasta a justificativa legal para suspensão do pagamento.

4. A ausência de prova do comprometimento dos limites fiscais impede a exclusão da obrigação de pagamento por suposta indisponibilidade financeira.

5. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando não há declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade da norma legal.

6. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve observar: (i) IPCA-E até 09.12.2021; (ii) SELIC a partir de 09.12.2021; e (iii) juros moratórios pela caderneta de poupança até essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 39, § 1º, I, 97; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; LRF, arts. 19, § 1º, IV, 20 e 22; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/09; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5606/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; STJ, Tema 529; TJES, ApC nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, ApC nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, ApC nº 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-67.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSIANE PIRES CHAGAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento ao recurso nos termos o voto do Exmo. Des. Ewerton S. Pinto Júnior designado relator para elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5005971-67.2024.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Josiane Pires Chagas

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão Virtual do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
julgando improcedente o pedido autoral

Em sequência de julgamento,
a

Desembargador
a

Janete Vargas Simões acompanha
o Relator em sua proposição.

Em seguida,
pedi vista dos autos.
P
ois bem
.

(Preliminar de Prejudicial de Mérito - Prescrição)

O Estado do Espírito Santo sustenta a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, argumentando que o MS coletivo interrompeu apenas a prescrição do fundo de direito, mas não das parcelas vencidas antes da ação individual.

Tal argumento não se sustenta, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

O STJ firmou entendimento nesse sentido no AgInt no REsp 1.684.404/SC, decidindo que o prazo prescricional para a cobrança individual das parcelas interrompidas pelo MS coletivo apenas volta a correr após o trânsito em julgado da decisão coletiva, vejamos:

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.

3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). (AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ademais, a sentença condenou ao pagamento das diferenças apenas a partir de 01/11/2016, data posterior à impetração do MS coletivo (02/03/2016), de modo que não há prescrição a ser reconhecida, pois as parcelas se encontram dentro do período de exigibilidade.

Dessa feita,
REJEITO
a
prejudicial de mérito
arguida.

É como voto.

V
OTO

(Mérito)

O apelante defende, outrossim, que o pagamento das diferenças salariais estaria condicionado à disponibilidade financeira do TJES, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções até a recomposição fiscal do Poder Judiciário.

Tal argumento, entretanto, não impede o pagamento das diferenças salariais reconhecidas na sentença, considerando que a Lei Estadual n. 10.470/2015 não extinguiu o direito às promoções, mas apenas suspendeu seus efeitos financeiros até o reequilíbrio fiscal do TJES.

No caso dos autos, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em decisão administrativa reconheceu a recomposição fiscal e determinou a incorporação dos efeitos financeiros das promoções aos vencimentos dos servidores a partir de agosto de 2019.

Com isso, cessou qualquer justificativa para negar o pagamento das diferenças salariais reconhecidas no MS coletivo.

Além disso, o pagamento das diferenças pode ser realizado por meio de precatório, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ, afastando qualquer risco de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em igual sentido, já decidiu esta Eg. 1ª Câmara Cível:

“
Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta de forma clara e objetiva os pontos atacados na sentença. A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024. (Data: 30/Jan/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5028269-87.2023.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, não há razão para afastar a condenação com base na alegação de indisponibilidade financeira, pois a condição imposta pela LRF já foi superada.

Noutro giro, o apelante sustenta inobservância à cláusula de reserva de plenário, contrariando o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10 do STF.

O argumento, contudo, não merece prosperar, pois não há declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretação da sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando que a recomposição fiscal do TJES já havia ocorrido em 2019, tornando exigível o pagamento das diferenças salariais.

O STF já firmou entendimento de que a reserva de plenário só é exigida quando há efetiva declaração de inconstitucionalidade de uma norma, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A sentença apenas reconheceu a superação da condição imposta pela própria Lei Estadual nº 10.470/2015, sem afastar sua validade.

No mesmo sentido caminha este Tribunal de Justiça, vejamos:

A jurisprudência do STF estabelece que a violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) somente ocorre quando há expressa declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de norma com base em fundamento constitucional, o que não se deu no caso.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A mera interpretação e aplicação de norma infraconstitucional não configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando não há declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade.
(Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5023489-41.2022.8.08.0024. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Por derradeiro, destaco que a correção monetária das condenações em desfavor da Fazenda Pública deve seguir os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 dispõe que as condenações da Fazenda Pública devem ser atualizadas pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Contudo, na ADI 5348, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da caderneta de poupança para fins de atualização monetária, mantendo-a apenas para os juros de mora.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 529 (REsp nº 1.270.439/PR), estabeleceu que a correção monetária das condenações fazendárias deve ser feita pelo IPCA-E, pois esse índice melhor reflete a inflação acumulada do período.

Além disso, com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações da Fazenda Pública passaram a ter como índice único de atualização monetária a SELIC, a partir de 09/12/2021.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada parcialmente para estabelecer que: a) até 09/12/2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, e os juros moratórios devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09; b) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Do exposto,
com as mais honrosas vênias,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

De ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública,

determinar
a condenação seja corrigida da seguinte forma:
até 09/12/2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, e os juros moratórios devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, enquanto que a partir de 09/12/2021 incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Por fim, deixo de
major
ar
os honorários advocatícios sucumbenciais
devendo o juízo da liquidação proceder sua fixação, na forma do art. 85, § 4º, II do CPC
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhara a relatoria.

Voto Vogal: Desembargador Janete Vargas Simões.
Apelação Cível n. 5005971-67.2024.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Josiane Pires Chagas

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO – VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Após analisar os judiciosos votos que me antecederam, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

A controvérsia central reside em definir sobre quem recai o ônus de comprovar o preenchimento (ou não) da condição estabelecida no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e no acórdão proferido no Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, qual seja, o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário.

O voto condutor entende que tal ônus seria da servidora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Contudo, alinhado à tese divergente e a posicionamento que adotei em casos análogos, revejo tal entendimento para concluir que a alegação de indisponibilidade financeira constitui fato impeditivo ao direito da autora, cujo ônus probatório compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Este entendimento se robustece pelo princípio da aptidão para a prova. É o ente público quem detém, com exclusividade, o acesso e o controle sobre os relatórios de gestão fiscal e demais dados orçamentários capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que o pagamento do passivo devido à servidora no período reclamado (01/11/2016 a 31/08/2019) implicaria, de fato, a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exigir tal prova da servidora seria impor-lhe um ônus probatório diabólico.

O Estado do Espírito Santo, contudo, limitou-se a invocar genericamente a ausência da condição, sem colacionar aos autos qualquer documento concreto que comprovasse o alegado impedimento fiscal para o período específico da cobrança.

Ademais, como bem pontuado no voto divergente, o próprio Poder Judiciário, em decisão administrativa, reconheceu a superação da barreira fiscal ao determinar a implementação dos efeitos financeiros da promoção a partir de agosto de 2019. Tal ato administrativo constitui forte indicativo de que a condição suspensiva já não mais subsistia, tornando exigível o adimplemento do passivo reconhecido.

Por fim, a alegação de ofensa à LRF não se sustenta quando se considera que o pagamento de débitos judiciais pretéritos se dá por meio de precatório ou RPV, sistemática que, nos termos do art. 19, §1º, IV, da própria LRF, não é computada para fins de apuração do limite de despesa total com pessoal.

Do exposto, renovando as vênias ao nobre Relator,
acompanho integralmente a divergência para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença condenatória, inclusive no que tange à retificação, de ofício, dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Segundo se depreende,
Estado do Espírito Santo
insurge-se contra a r. sentença que, em sede de ação de cobrança, condenou-o pagamento das diferenças vencimentais à servidora
Josiane Pires Chagas
, referentes ao processo de promoção de 2016.

Na hipótese, a r. sentença acolheu a pretensão da apelada, ao considerar que a condição de suspensão dos efeitos financeiros, imposta pela Lei Estadual nº 10.470/2015, havia sido superada, em razão do reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário a partir de agosto de 2019:

“Do que se percebe, o Tribunal Pleno, em decisão com trânsito em julgado, determinou a deflagração do processo de promoção do ano de 2016, suspendendo os efeitos financeiros dele decorrente até que houvesse o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Desse modo, a condição para o pagamento dos valores devidos aos servidores em decorrência da promoção ficou condicionada apenas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, a questão fática a ser perquirida nos autos se restringe a verificação de se houve (ou não) o implemento da condição para o respectivo pagamento.

Entendo que os documentos constantes dos autos são suficiente para demonstrar e comprovar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo atingiu o reequilíbrio da gestão fiscal.

E isso porque, em decisão datada de 19.07.2019, nos autos do mandado de segurança nº 0036097- 44.2016.8.08.0000, o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça afirmou o enquadramento no limite prudencial de gastos com pessoal e determinou a incorporação dos efeitos financeiros a partir de agosto de 2019, assim o fazendo:

Assim, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatando-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 se enquadra no limite prudencial de gastos com pessoal, determino a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, Agosto de 2019.

Resta provado que a condição para o pagamento dos efeitos financeiros decorrentes da promoção foi cumprida e que, de fato, as parcelas anteriores a agosto de 2019 estão inadimplidas.

[...]

Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais do período compreendido entre 01.11.2016 e 31.08.2019, referentes ao processo de promoção 2016, cujos valores serão apurados em cumprimento de sentença e serão acrescidos de juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidentes mês a mês considerando o momento em que deveriam ter sido pagos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1495146, Tema 905 e com o art. 389 do Código Civil”.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a definir se a servidora do Poder Judiciário possui direito ao recebimento das diferenças vencimentais decorrentes da promoção funcional de 2016, relativas ao período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019.

Quanto à alegada prescrição, a compreensão jurisprudencial desta Corte, em consonância com a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça
1
, firmou-se no sentido de que o ajuizamento de ação coletiva, como o mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, tem o condão de interromper o prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação individual, sendo certo que a fluência do prazo somente se reinicia após o trânsito em julgado da decisão proferida no
writ
coletivo.

Tal inteligência se harmoniza com a necessidade de resguardar o direito dos substituídos, evitando que a morosidade inerente aos processos coletivos lhes acarrete prejuízo em sua esfera patrimonial.

Sendo assim, corretamente, a sentença de primeiro grau rejeitou a prejudicial de mérito.

Vencido esse ponto, o cerne da discussão reside em verificar se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para exigir o adimplemento das diferenças remuneratórias retroativas relativas à promoção funcional de 2016.

Como cediço, o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário Estadual enquanto não houvesse reequilíbrio fiscal, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A esse respeito, sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI nº 5606/ES
, declarou a
constitucionalidade da referida suspensão dos efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos
, afastando qualquer violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos:

Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada.
A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas
. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal
. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. F
ixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

(ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022)

Nesse diapasão, a decisão proferida no Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a deflagração do processo de promoção de 2016 apenas para fins funcionais, mantendo suspensos os efeitos financeiros até que fosse comprovada a existência de disponibilidade financeira e o respeito aos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É de se conferir:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. S
egurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora
deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão
, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015.
Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Contudo, a análise probatória revela que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de disponibilidade orçamentária e que o pagamento retroativo das diferenças salariais de
todos os servidores promovidos em 2016
não ultrapassaria o limite prudencial de despesas com pessoal.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 7.854/2004. CONDICIONANTES IMPOSTAS PELO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DA QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E QUE O PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE TODOS OS SERVIDORES QUE PROGREDIRAM NA CARREIRA POR MEIO DA PROMOÇÃO DO ANO DE 2016 NÃO IMPLIQUE NOVA SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público do Poder Judiciário Estadual a fim de condenar o ente estatal requerido ao pagamento das diferenças salariais referentes à promoção funcional do ano de 2016, no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019. A sentença determinou que os valores fossem apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para exigir do Estado o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativa à promoção funcional de 2016; e (ii) definir se a ausência de comprovação da disponibilidade financeira e do impacto fiscal impede o reconhecimento da obrigação de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário Estadual até que houvesse reequilíbrio fiscal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606/ES, declarou constitucional a suspensão dos efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos, afastando violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. 5. A decisão no Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a deflagração do processo de promoção de 2016 apenas para fins funcionais, mantendo suspensos os efeitos financeiros até que fosse comprovada a existência de disponibilidade financeira e respeito aos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. O servidor apelado não comprovou a existência de disponibilidade orçamentária e que o pagamento retroativo das diferenças salariais a todos os servidores promovidos em 2016 não ultrapassaria o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito essencial para a exigibilidade do pagamento. 7.
A autorização administrativa para o pagamento da promoção funcional a partir de agosto de 2019 foi baseada em cálculos da Assessoria de Planejamento do TJES, os quais indicavam que a implementação dos efeitos financeiros antes desse período comprometeria o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário Estadual.
8.
A ausência de comprovação do impacto financeiro e da margem segura impede a imposição da obrigação de pagamento ao Estado, sendo necessária a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção funcional de 2016 somente será exigível com a demonstração de disponibilidade financeira e do impacto fiscal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. A ausência de comprovação de que o pagamento retroativo das promoções dos servidores promovidos não comprometeria os limites de despesa com pessoal impede a imposição da obrigação ao Estado. 3. O reconhecimento judicial da progressão funcional não implica automaticamente o direito ao pagamento de seus efeitos financeiros, que podem estar condicionados ao reequilíbrio fiscal e limites legais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 2º; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 19, 20, 22; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei Estadual nº 7.854/2000, art. 13; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2022; TJES, MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 14.09.2017; TJES, EDcl no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075. (TJES, Número do processo: 5010239-67.2024.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19/Feb/2025)

Conforme salientado no prefalado precedente da 4
a
Câmara Cível desta Corte:
“Somente seria possível impor ao Estado apelante a obrigação de pagar os efeitos financeiros retroativos da progressão na carreira dos servidores do PJES relativos ao ano de 2016, caso tivessem sido apresentados nestes autos ‘cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado’, ônus do qual não se desincumbiu o servidor apelado nesta demanda”.

Assinale-se, no ponto, que o reconhecimento judicial da progressão funcional, embora direito subjetivo do servidor, não implica automaticamente o direito ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos, que podem, legitimamente, estar condicionados ao reequilíbrio fiscal e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nessa perspectiva, a ausência de comprovação do impacto financeiro global e da margem segura impede, neste momento, a imposição da obrigação de pagamento retroativo ao Estado.

Há de se reconhecer, portanto, que a mera constatação de que o Poder Judiciário Estadual retornou aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal a partir de 2018 não é, por si só, suficiente para amparar a pretensão de pagamento retroativo de
todas
as diferenças para
todos
os servidores promovidos, sem a demonstração, por cálculos específicos, de que o desembolso pretérito não resultaria em novo desequilíbrio fiscal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença
e julgar a ação improcedente.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem apurados sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 3º e inciso III do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
"o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ" (AgInt no REsp 1.963.825/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022).